Tribunal: TJMT
Processo: 0000146-52.2018.8.11.0091
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000146-52.2018.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIANO QUEIROZ - CPF: 876.184.946-49 (APELANTE), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), SYLVIA KARLA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 926.256.811-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. REGISTRO IMOBILIÁRIO EM NOME DO RÉU. AUSÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO FORMAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público, em razão de desmatamento irregular de 116,11 hectares de vegetação nativa, em área de Floresta Amazônica, objeto de especial preservação, na área denominada Fazenda São José, localizada no Município de Nova Bandeirantes/MT.

2. O juízo de origem determinou a recomposição ambiental, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos e fixou multa cominatória por eventual descumprimento da obrigação de fazer.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o recorrente é parte legítima para responder por dano ambiental ocorrido em área cuja titularidade registral lhe é atribuída, apesar de alegado desmembramento informal;

(ii) se a ausência de individualização formal da suposta fração “Fazenda Dois Irmãos” é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva e
propter rem
pelo desmatamento constatado.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade civil ambiental possui natureza objetiva e
propter rem
, conforme art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981 e Súmula nº 623/STJ, sendo irrelevante a existência de culpa e suficientes a ocorrência do dano e o nexo com o imóvel formalmente registrado.

5. A prova pericial, os dados do SIGEF e do SIMCAR confirmam que a área desmatada está localizada dentro da Fazenda São José, certificada exclusivamente em nome do apelante, inexistindo registro de desmembramento ou individualização da área alegadamente diversa.

6. A inexistência de matrícula própria, inscrição desvinculada no SIGEF ou registro de partilha judicial inviabiliza o acolhimento da alegação de ilegitimidade passiva, nos termos do art. 1.245, §1º, do Código Civil.

7. A omissão do recorrente quanto à impugnação da materialidade do dano e dos autos de infração, somada à ausência de prova robusta de caso fortuito ou força maior, reforça a sua responsabilidade integral pela reparação ambiental.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil ambiental por desmatamento irregular é objetiva, solidária e
propter rem
, recaindo sobre o titular registral do imóvel, ainda que alegue desmembramento não formalizado perante o registro imobiliário.”

“2. A ausência de individualização formal da área supostamente distinta não afasta a legitimidade passiva do proprietário registral para responder pela reparação integral do dano ambiental ocorrido na gleba sob sua certificação oficial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Civil Pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Fabiano Queiroz, em razão de desmatamento irregular de 116,11 hectares de vegetação nativa, sem autorização dos órgãos competentes, ocorrido na área da propriedade denominada Fazenda São José, situada na zona rural do Município de Nova Bandeirantes/MT.

A infração foi constatada por agentes do IBAMA em 12 de maio de 2016, ocasião em que foram lavrados auto de infração e termo de embargo em nome do réu, ensejando o ajuizamento da demanda com pedido de recomposição ambiental, indenização por danos materiais e morais coletivos, além de medidas preventivas.

Após o trâmite processual, foi proferida sentença na qual o juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos. Determinou-se a recomposição do meio ambiente no prazo de seis meses, a partir de cronograma homologado pela autoridade ambiental competente, fixando-se multa diária pelo descumprimento.

Na decisão singular, o réu foi condenado ao pagamento de R$ 116.100,00 por danos materiais e R$ 58.055,00 por danos morais coletivos, valores a serem revertidos ao Fundo Municipal do Meio Ambiente. As custas processuais foram imputadas ao requerido, afastando-se a fixação de honorários em favor do Ministério Público, por expressa vedação legal.

Inconformado com o teor decisório, Fabiano Queiroz interpôs apelação na qual sustenta sua ilegitimidade passiva. Alegou ser proprietário apenas da fração denominada Fazenda Dois Irmãos, de 1.128,0219 hectares, a qual estaria regularizada junto ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) e dotada de autorização provisória de funcionamento emitida pela SEMA/MT. Argumentou que os danos ambientais narrados recaem sobre áreas distintas, pertencentes a terceiros, conforme demonstrado no laudo pericial e em elementos cartográficos, o que afastaria qualquer relação objetiva com a área objeto do ilícito ambiental.

O Ministério Público, em contrarrazões, refutou os argumentos recursais e defendeu a manutenção da sentença. Invocou a responsabilidade civil ambiental objetiva, solidária e
propter rem
, com fundamento no artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/81 e na Súmula 623 do STJ, argumentando que as obrigações ambientais acompanham o imóvel e não exigem comprovação de culpa.

Afirmou que a totalidade da área da Fazenda São José consta formalmente registrada em nome do apelante, inexistindo qualquer registro do alegado desmembramento judicial, o que inviabiliza a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do artigo 1.245, §1º, do Código Civil.

O parecer da Procuradoria de Justiça Especializada ratificou os fundamentos expostos pelo órgão ministerial em primeiro grau, destacando que a prova pericial corrobora a titularidade plena do recorrente sobre o polígono da Fazenda São José, onde se localizaram os ilícitos ambientais.

Narra que a perícia técnica confirmou que os autos de infração recaem sobre a parte sul e central do georreferenciamento da Fazenda São José, certificada exclusivamente em nome de Fabiano Queiroz.

Registrou-se, ademais, que a alegada fração Fazenda Dois Irmãos, embora localizada dentro do mesmo perímetro, não possui individualização formal perante o registro imobiliário, tampouco inscrição desvinculada no SIGEF.

O parecer ressaltou que a suposta partilha extrajudicial realizada em 2010 não foi levada a registro, de modo que não se operou juridicamente a transferência dominial. Apontou, ainda, que o CAR da Fazenda Dois Irmãos está pendente de validação definitiva pela SEMA e apresenta déficit de reserva legal, situação que afasta eventual alegação de plena regularidade ambiental.

Diante disso, a Procuradoria manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reconhecendo a plena responsabilidade do apelante pelo desmatamento ocorrido em área sob sua titularidade formal, e sugeriu, como medida adicional, o encaminhamento dos autos ao CEJUSC de segundo grau para tentativa de conciliação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia posta em juízo gira em torno da suposta ilegitimidade passiva do apelante para responder pelos danos ambientais constatados pelo IBAMA em 12 de maio de 2016, referentes ao desmatamento irregular de 116,11 hectares de vegetação nativa localizada na área denominada Fazenda São José, no Município de Nova Bandeirantes/MT.

O recorrente sustenta que o dano ocorreu em área alheia à sua propriedade, alegando deter apenas fração distinta, denominada Fazenda Dois Irmãos, e invoca, para tanto, elementos técnicos e documentais que, em sua visão, comprovariam a desconexão territorial entre o auto de infração e a área de sua titularidade.

Contudo, os argumentos trazidos não se sustentam à luz do conjunto probatório dos autos.

Consoante se depreende da análise técnica realizada durante a instrução (documento ID 273362926), corroborada por registros oficiais do SIGEF/INCRA e pelas informações extraídas do Cadastro Ambiental Rural, a totalidade da área identificada como Fazenda São José encontra-se registrada em nome do apelante:

“A certificação da parcela 8ac05520-4a1d-4763-9bc4-e1bc8592942c contempla apenas um possuidor (...) sendo ela certificada em nome do Sr. Fabiano Queiroz (...). Não há pedidos de retificações no histórico da parcela para adicionar novos proprietários.”

Não consta nos autos qualquer elemento que comprove a individualização jurídica da alegada Fazenda Dois Irmãos, tampouco o registro formal de sua segregação da gleba maior.

Como bem assentado na sentença, a responsabilidade civil ambiental é objetiva e de natureza
propter rem
, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/81, aplicando-se também a orientação fixada na Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça.

Nessas hipóteses, a imputação da responsabilidade não depende da aferição de culpa, bastando a titularidade formal do imóvel sobre o qual incidiu o dano ambiental. Eventuais ajustes entre particulares, ainda que formalizados em documentos particulares ou escrituras públicas não levadas a registro, são ineficazes perante terceiros, inclusive perante o Poder Público, conforme art. 1.245, §1º, do Código Civil.

O laudo pericial judicial (ID 273362926) confirma que o polígono do desmatamento recai sobre a área formalmente certificada em nome do apelante, afastando a tese de que o dano se deu sobre propriedade de terceiros.

Ademais, a alegação de que parte da área estaria sob domínio ou uso de outras pessoas não possui respaldo em matrícula imobiliária nem comprovação de posse qualificada anterior.

Em matéria ambiental, o proprietário registral da área desmatada responde pela reparação integral do dano, independentemente de sua participação direta no fato danoso, salvo prova robusta de caso fortuito ou força maior, o que não se verifica no caso em tela.

Importante registrar, ainda, que o recorrente não impugnou de forma frontal a materialidade do dano ambiental nem demonstrou qualquer vício nos autos de infração lavrados. Sua insurgência limita-se à alegação de não ser o titular da área afetada, tese que, como visto, não encontra amparo técnico, jurídico ou documental.

A jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo reafirma, de forma uniforme, a prevalência do registro imobiliário como critério de imputação de responsabilidade em ações de natureza ambiental.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA NÃO REGISTRADA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO GRAVAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa de fomento mercantil contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, opostos com a finalidade de levantar indisponibilidade judicial incidente sobre imóveis adquiridos por escritura pública não registrada. A medida constritiva foi decretada em ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de registro da escritura pública de compra e venda impede a proteção possessória contra a medida de indisponibilidade;

(ii) saber se a conduta da embargante, ao deixar de realizar diligências mínimas como a obtenção de certidões judiciais dos alienantes, afasta a presunção de boa-fé na aquisição dos imóveis.

III. Razões de decidir

3. A escritura pública não registrada não transfere a propriedade nem confere oponibilidade erga omnes, conforme art. 1.245 do CC/2002, impossibilitando a proteção possessória nos embargos de terceiro.

4. A ausência de registro da escritura antes da decretação da indisponibilidade compromete a pretensão da embargante.

5. A omissão quanto à obtenção de certidões judiciais dos alienantes evidencia falta de diligência mínima e afasta a presunção de boa-fé.

6. A existência de ação civil pública anterior à aquisição demonstra que a embargante assumiu o risco do negócio, sem comprovar posse qualificada ou direito incompatível com a constrição.

7. Não se comprovou a posse mansa, pacífica e anterior à constrição, tampouco o exercício da propriedade nos moldes legais, inviabilizando o levantamento do gravame.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A escritura pública de compra e venda não registrada não confere proteção possessória contra medida de indisponibilidade judicial. 2. A ausência de diligência mínima na verificação da situação judicial do bem afasta a presunção de boa-fé na aquisição, impedindo o levantamento da constrição judicial.”

(N.U 0038962-40.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 09/07/2025)

À luz desses fundamentos, não há qualquer mácula na sentença que impôs ao apelante as obrigações de recomposição ambiental, pagamento de indenização por danos materiais e danos morais coletivos, bem como multa cominatória pelo eventual descumprimento da obrigação de fazer. A decisão recorrida está em conformidade com os princípios constitucionais da prevenção e reparação do dano ecológico, sendo juridicamente irretocável.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo íntegra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Bandeirantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025